Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-02.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002872-02.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA LIDIA SOUSA MARQUES - CPF: 052.769.658-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MARIA NUNES DE CARVALHO - CPF: 630.430.921-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, em que visa o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, pois há responsabilidade solidária dos entes da federação.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada na ação no 1067319-45.2024.8.11.0001, que deferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá que submetam a parte autora MARIA NUNES DE CARVALHO, CNS no 706.2010.5097.8864, aos procedimentos de FACOEMULSIFICAÇÃO, VITRECTOMIA POSTERIOR EM OLHO DIREITO, 03 SESSÕES DE PANFOTOCOAGULAÇÃO RETINIANA A LASER EM AMBOS OS OLHOS e 01 DOSE DE INJEÇÃO INTRAVITREA EM OLHO DIREITO, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, ambos os procedimentos devem respeitar o teto dos Juizados Especiais, sob pena de imposição de multa diária
”.

O Agravante alega que por se tratar de procedimento de alto custo e de alta complexidade, não é de responsabilidade do Município, devendo a obrigação ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com a decisão proferida no Tema de repercussão geral no 793 do Supremo Tribunal Federal.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 12/12/2024 (ID no 259186174).

A Agravada não apresentou manifestação.

Em peça digitalizada em 24/02/2025, id. 270284367, o Promotor de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento Recurso interposta para direcionar a obrigação ao face ao Estado de Mato Grosso, por entender solidária a responsabilidade no caso em comento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1002872-02.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Município de Cuiabá

Agravado(s):

Maria Nunes de Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Conforme o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Deste modo, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de fornecimento de equipe multidisciplinar, se tratando de tratamento de alto custo, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, entretanto, no presente momento não vislumbro a necessidade de direcionamento da obrigação em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025